Tribunal: TJBA
Processo: 8000286-23.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000286-23.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J. E. S. B. Representado por CAMILA PINTO SANTANA registrado(a) civilmente como CAMILA PINTO SANTANA

Advogado(s)
:
HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO registrado(a) civilmente como HUMBERTO AUGUSTO PINTO NETO, LARISSA SILVA CONCEICAO, BRUNO DE ALMEIDA COELHO, JESSICA BATISTA MARQUES CAVALCANTE BERENGUER, MARIA CLARA FERNANDES REIS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA SALÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurada a relação de consumo, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às instituições financeiras, conforme disposto na Súmula 297 do STJ. Nesses casos, é legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando patente sua hipossuficiência frente ao fornecedor.

2. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos na conta salário da autora, sem autorização ou prova da contratação dos serviços bancários cobrados, resta caracterizada a má prestação de serviços e a violação ao dever de informação. Tal prática configura ato ilícito que gera direito à reparação moral.

3. O dano moral, nesses casos, é presumido (in
re

ipsa
), não sendo necessária a comprovação de sofrimento ou lesão emocional para configurar a responsabilidade civil do banco.

4. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e a capacidade econômica das partes, com o intuito de compensar o sofrimento experimentado e desestimular práticas similares. Majoração do valor para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por melhor atender às finalidades punitiva e pedagógica.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000286-23.2021.8.05.0119
, em que figura como apelante e apelados as partes acima relacionadas

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURS
O para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII